Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. DEMONSTRADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

2. No tocante à alegada suspensão do processo, registro que aqui também não vislumbro a configuração da prescrição intercorrente, pois, observado o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, conjugado com a Súmula no 314 daquele Tribunal, os requisitos exigidos para que a suspensão da execução ocorresse não foram constatados no caso em análise, tendo em vista a citação dos executados.

3. Não havendo que se falar, portanto, na existência de prescrição intercorrente, não vislumbro motivos para modificar a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, devendo ser mantida.

4. Agravo desprovido.